Tribunal: TCU
Processo: 035.695/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8919/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Nova Formalta Indústria e Comércio de Materiais Militares Eireli, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 12/2020 conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) para a aquisição de itens de fardamento para a recomposição de estoque do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) a licitante vencedora do item 79 do certame teria descumprido os itens 7.1 e 4.3.3. do edital, ao informar que o produto (item 79 - fivela para cinto) seria produzido por empresa localizada fora do País; e (b) a licitante vencedora do item 79 do certame não teria apresentado a Declaração de Sustentabilidade Ambiental e, assim, teria descumprido o item 8.7 do edital do certame; Considerando que a unidade técnica assinalou que a ora representante teria apresentado o original recurso administrativo em semelhante conteúdo e ele teria sido indeferido pelo pregoeiro sob a justificativa de a oferta do produto de fabricação estrangeira não ser vedada pelo edital e não caracterizar a suposta subcontratação, além de informar que a documentação exigida pelo item 8.7 do edital teria sido entregue pela licitante vencedora no item 7.9 do certame (Peça 17); Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o subsequente arquivamento do processo (Peça 18); Considerando, de todo modo, que o custo total estimado para o certame seria de R$ 97.738.564,73 e o valor homologado teria sido de R$ 78.160.585,14, tendo a melhor proposta para o item 79 do edital do certame sido oferecida pela empresa vencedora sob o valor unitário de R$ 11,49 em comparação, por exemplo, com o lance ofertado pela ora representante sob o valor unitário de R$ 12,50 (Peça 8, p.89-93); Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem atuar, tampouco, como mera instância recursal sobre as decisões já tomadas pela administração pública, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.695/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nova Formalta Indústria e Comércio de Materiais Militares Eireli (CNPJ 14.550.838/0001-63). 1.2. Entidade: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.